Tribunal: TJDFT
Processo: 0001465-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EVENTUAL DELITO CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PARALISAÇÃO DE DOMÍNIOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. NOTITIA CRIMINIS FRÁGIL. PERÍCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. ARTIGOS 525 E SEGUINTES DO CPP. EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVESTIGAÇÃO FORMAL E MINUCIOSA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser dever do órgão acusatório expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias para que seja viabilizado o exercício do direito ao contraditório, nos termos do art. 41 do CPP, deve ocorrer uma investigação que trilhe os ditames legais exigidos para os delitos contra a propriedade imaterial, nos moldes do art. 525 e seguintes do CPP.
2. A norma incriminadora do art. 184, § 3o, do Código Penal, por se tratar de delito contra a propriedade imaterial, exige a realização de perícia, nos moldes do art. 525 e seguintes do CPP, como forma de subsidiar eventual ação penal. Neste ponto, a garantia constitucional do devido processo legal, consagrado no art. 5o, inciso LIV, da CF, confere a todo indivíduo o direito fundamental a um processo justo, a ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.
3. Havendo nos autos, somente petição da APDIF, sem qualquer outra investigação formal que corrobore as informações prestadas pela a. mencionada, inexistem elementos probatórios mínimos de modo a subsidiar eventual medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão de domínios da rede mundial de computadores, sob a alegação de que estariam lucrando com os direitos autorais dos associados sem respectiva autorização.
4. Em relação à ocorrência de supostos delitos contra a propriedade imaterial por sítios eletrônicos, emerge dúvida razoável acerca da fixação da competência da justiça local, porquanto não há como aplicar o disposto no art. 78, II, do CPP (conexão), mas sim o art. 77, inciso II, do mesmo diploma legal (continência), porquanto inexistem provas suficientes que demonstrem que a maior parte dos usuários dos sítios eletrônicos são oriundos deste ente federado.
5. O exame de eventual competência da Justiça Federal perante a interestadualidade e/ou transnacionalidade dos fatos deve ser pautado em uma investigação formal e minuciosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.